Tribunal: TJDFT
Processo: 0001387-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA COERENTES E HARMÔNICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime furto, sobretudo porque os depoimentos da vítima e dos policiais, harmônicos e coesos, restaram corroborados por outros elementos de convicção, bem como o réu foi preso, logo após o crime, na posse da res furtiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.